Tribunal: TJMT
Processo: 1043444-85.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043444-85.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA - CPF: 011.705.861-04 (RECORRENTE), RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA - CPF: 011.705.861-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1043444-85.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rodrigo Felipe Castro Souza

Recorrido(s):

Energisa S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS DE ENERGIA QUESTIONADAS EM OUTRA DEMANDA JUDICIAL AJUIZADA PELO CONSUMIDOR. FATURAS DECLARADAS INDEVIDAS. COBRANÇA DE ENCARGOS NA FATURA EM RAZÃO DE FATURAS ANTERIORES PAGAS EM ATRASO. COBRANÇA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL

NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O reclamante conta que teve seu nome negativado indevidamente, no valor de R$233,66 – datado em 20/03/2020, débito referente à fatura de janeiro/2020, a qual informa que não foi adimplida, pois houve cobrança de encargos que considera indevido, quais sejam, i) custo de religação; ii) Juros de mora 09/19; iii) Multa 09/2019; iiii) Atualização monetária 09/2019.

2. Sustenta ainda que os encargos moratórios são referentes à fatura do mês 09/2019, a qual foi objeto de questão nos autos n.1022349-33.2019.8.11.0001, todavia, verifica-se que na referida ação não foi declarada a inexigibilidade da fatura, tendo a Reclamada sido condenada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da suspensão indevida dos serviços, por fatura questionada administrativamente.

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “
Compulsando os autos e os documentos acostados, verifica-se que não restou demonstrado defeito da prestação do serviço, uma vez que a inscrição se deu em razão por inadimplência.
Ademais, é oportuno salientar que
o autor é contumaz em proceder o pagamento das faturas de energia após o vencimento
, destaca-se para tanto, que a fatura do mês de setembro/2019, vencimento na data de 06.10.2019, somente fora paga na data de 27.12.2019, ID

55120940. De igual modo, a fatura de janeiro/2020, vencimento na data de 06.02.2019, somente fora paga na data de 03.09.2020, ID 42895888. Ainda que consideremos que nos Autos nº 1022349-33.2019.8.11.0001, houve a suspensão do fornecimento de energia em decorrência de atraso de pagamento de fatura contestada administrativamente, no mês de junho de 2019, no então autos 1004127-17.2019.811.0001, aqui no presente caso, tão somente fora realizada a cobrança de encargos de pagamento extemporâneo, o que de fato ocorreu.
De igual modo, constata-se pela Acórdão dos Autos 1022349-33.2019.8.11.0001, que não fora reconhecida a inexigibilidade do débito, de modo que era obrigação do autor adimplir com a fatura até a data de seu vencimento
”.

4. Portanto, a cobrança dos encargos se faz exigível e devido, aliado ao fato de que o Autor não procedeu com o pagamento da fatura, dentro do prazo de vencimento, ocorrendo assim a incidência dos encargos cobrados.

5. A respeito disto, a Resolução Normativa da ANEEL, n. 1009, de 22 de março de 2022, dispõe em seu § 6º, V, o seguinte:

V - Caracterizada a mora no pagamento dos valores de que trata o inciso IV, incidirão sobre o valor do débito juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados "pro rata die", sendo vedada a incidência sobre a parcela da multa relativa a encargos moratórios de períodos anteriores;

6. Nos autos verifica-se que a concessionária Ré juntou a referida fatura, ficha cadastral, histórico de contas e histórico de consumo, de modo que resta evidenciado o pagamento de diversas faturas realizadas após o prazo do vencimento.

7. Logo, a inclusão do nome do consumidor se deu por sua culpa exclusiva, tendo este inadimplido com sua obrigação, sendo devido à cobrança de encargos moratórios, não havendo o que se falar em indenização por danos morais, escorreita a sentença a quo.

8.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela

IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta decisão”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022